Tribunal: TJDFT
Processo: 0726961-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0726961-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: OSVALDO DIAS DA SILVA D E C I S Ã O Segundo informações do Juízo de origem (ID 28767951) foi determinada a redistribuição do processo de origem a uma das Varas Cíveis de da Comarca de Valparaíso de Goiás-GO. Em consulta ao sistema de informações deste Tribunal de Justiça, a todos acessível, constatei que o processo já foi redistribuído. Intimada para se manifestar sobre a questão, a agravante informou a perda superveniente do objeto do recurso (ID 2965858). Assim, em face da perda superveniente do objeto, o presente recurso mostra-se manifestamente prejudicado. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 1o de outubro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator